Tribunal: STF
Processo: AI 828230
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-11-10
Data de publicação: 2011-11-10

Ementa:
Ementa:   RECURSO. Agravo de Instrumento. Negativa de seguimento ao recurso em razão da falta de peças obrigatórias. Comprovação da existência das peças tidas como faltantes. Reconsideração da decisão. Embargos de declaração acolhidos. Distribuição do feito. Verificada a correta formação do instrumento no ato da interposição do agravo, deve o feito ser distribuído.